Tribunal: STF
Processo: RE 79657
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-13
Data de publicação: 1974-12-13

Ementa:
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. O SEU
REAJUSTE NÃO PODE BENEFICIAR POLICIAIS REFORMADOS, VEZ QUE CONCEDIDO
POR LEI POSTERIOR A PASSAGEM DOS MESMOS PARA A INATIVIDADE (S. 359 E
ART. 102, PARAGRAFO 1 DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE. PRECEDENTES. PARECER
PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.